Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-03.2018.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002219-03.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE LOPES DUARTE - CPF: 037.927.851-02 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), ADRIANA LOPES DUARTE PASSOS - CPF: 915.120.691-91 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), ATUAL TERCERIZACOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.991.606/0001-12 (RECORRIDO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDELSON CAMILO MOREIRA (ASSISTENTE), EDCARLOS DA SILVA ALMEIDA JUNIOR (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – RECLAMANTES TRAFEGAVAM PELA PREFERENCIAL - DESLOCAMENTO LATERAL
– INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA DOS CONDUTORES – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade dos reclamantes, pelo evento danoso.

2.

O condutor do veículo que pretende realizar conversão lateral,
deve agir com diligência ao executar a manobra, verificando se não há risco de colisão para realizar a manobra com segurança, como determina a legislação de trânsito.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Os recorrentes postulam a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais. Requer ainda, aplicação da revelia, afastar o reconhecimento da culpa exclusiva, bem como, condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que houve acidente de trânsito envolvendo a colisão dos veículos das partes envolvidas na lide.

Para maiores esclarecimentos dos fatos, transcrevo trechos da sentença:

(...) Narrou a autora que é proprietária do veículo Gol, placa OBH8362 e que no dia 14 de Maio de 2.017, por volta das 08:30, trafegava em sua preferencial quando acessou a via lateral e foi abalroado no para lama dianteiro do lado do carona, pelo veículo Toyota Hilux, placa QBU 3860, causando avarias no veículo. Asseverou que após a colisão o requerido assumiu a responsabilidade pelo ocorrido informou que o veículo possuía seguro. Que na data de 05 de Julho de 2.017, recebeu na negativa da seguradora, tendo que reparar os danos materiais do veículo, na importância de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), na data de 17 de Agosto de 2.018. Alegou ainda que em razão do acidente não pode se deslocar para visitar a sua mãe e sua avó na data comemorativa, causando enormes abalo psicológico, razão pela qual pleiteou indenização por danos morais, e que no dia 02 de fevereiro de 2.018, sua avó veio a óbito, sentindo-se a autora angustiada por não ter visitado a sua mãe e avó no dia das mães. Diante do exposto requereu: · Justiça Gratuita; · Inversão do Ônus da Prova; · Indenização por danos materiais no valor de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais). · Indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). · Responsabilização solidaria entre as requeridas.

Ambas requeridas apresentaram defesa e pugnam pela improcedência da ação.

Audiência de instrução realizada no dia 28 de julho de 2023. A única testemunha presente foi declarada impedida, pois manifestou abertamente quando questionado se havia interesse no êxito de uma das partes.

É incontroverso que a requerente trafegava na BR 364, adentrou-se a via lateral a rodovia, Rua Juscelino Kubistchek.
Diante disso, a tese trazida pela autora de que a ré não observou a norma de trânsito ao adentrar na rodovia não é crível. Além disso, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações.

Pela descrição do Boletim de Ocorrência, id. 16394309, o requerente adentrou a via lateral da rodovia onde trafegava a requerida, vindo a colidir com a mesma.

Segundo dispõe o artigo 34, do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que poderá executá-la sem perigo para os demais usuários da via, que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Em face dessa disposição, não basta cumprir a determinação do artigo 35 do mesmo Código, isto é, não basta sinalizar o deslocamento lateral. É imperioso, também, aguardar o momento oportuno para realizar a manobra.

Pelo que se depreende do bojo probatório, na medida em que a autora fez a manobra sem esperar que o veículo da requerida passasse por ela. Tal conduta denota culpa.

E esse elemento da responsabilidade civil afigura-se evidente, conforme é possível colher dos elementos trazidos aos autos.

Decerto que se poderia afirmar que ambos os veículos deveriam ter se aproximado com cautela do cruzamento não sinalizado, nos moldes do artigo 44 do CTB.

Porém, além de não ser possível afastar a norma legal sobre a preferência, que é cogente,
a parte autora alegou que vinha pela preferencial, contudo, no ponto, sua versão foi refutada.
Por este motivo, a velocidade de cada um dos veículos, por mais que pudesse ter influenciado na extensão dos danos, não foi o fator determinante para a ocorrência do acidente.

Em suma, não tomou a devida cautela a ré ao mudar de faixa.

Por conseguinte, comprovada a culpa exclusiva da autora, sua pretensão não comporta acolhimento.

Por fim, não há que se falar em litigância ímproba por parte da autora, porquanto a improcedência de suas alegações não decorre automaticamente a má-fé, valendo destacar que o sucumbimento derivou da inobservância das regras de ônus probatório. (...)

Conforme salientado na sentença, os recorrentes não lograram êxito em comprovar a responsabilidade dos recorridos no acidente, inexistindo, destarte, configuração de qualquer ato ilícito, o que torna despiciendo cogitar-se sobre o elemento culpa.

Pois bem, é importante destacar que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral,
o condutor de veículo que assume a decisão de ingressar na via lateral sem observar os cuidados necessários, tem responsabilidade pelo acidente provocado.

In casu
, os reclamantes alegam que trafegavam na preferencial e ao
acessar a via lateral, foram abalroados no para-lama dianteiro do lado do carona.
Analisando a documentação apresentada, especialmente a fotografia do local do acidente colacionada no recurso, nota-se que o reclamante fez a conversão lateral sem observar as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo, causando os danos noticiados nos autos, vejamos:

O artigo 34 do CTB, estabelece que
"O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Portanto, sempre antes de iniciar qualquer manobra,
o condutor tem o dever de precaver-se com as cautelas necessárias para que conduza o veículo de forma tranquila e segura
. Deve certificar-se se a manobra não acarretará nenhum perigo aos demais usuários da via. Evitará, assim, que um ato repentino e inoportuno possa exigir uma manobra brusca e até a perda do controle do automóvel.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO LATERAL REALIZADO DE FORMA INSEGURA
.
COLISÃO COM VEÍCULO QUE TRANSITA NA VIA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE
. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA AGRAVANTE. CULPA CONCORRENTE. COMPROVAÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL. -
O condutor do veículo que assume a decisão de ingressar na via sem observar os cuidados necessários, tem responsabilidade pelo acidente provocado
- Demonstrada nos autos, através da dinâmica e das circunstâncias do acidente, a culpa do condutor do veículo envolvido, ainda que configurada a culpa concorrente, deve ser mantida a sua responsabilidade fixada de forma proporcional, pela reparação dos danos – (...) - Demonstrada a culpa concorrente dos condutores dos veículos envolvidos no acidente, impõe-se a aplicação do art. 945 do Código Civil, para dividir proporcionalmente os danos materiais. (TJ-MG - AC: 10000220273163001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022).

Portando, estando comprovado que a conduta dos reclamantes foi determinante para ocorrência do sinistro, inexiste o dever de indenizar a título de danos morais e materiais.

Ademais, os reclamantes postulam o reconhecimento da revelia das recorridas, sob a alegação de que estas alegaram desconhecimento dos fatos em sede de audiência de instrução, o que configura confissão ficta, no entanto,
indefiro
tal pleito.

Esclareço que, o efeito da revelia é a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pelo reclamante na petição inicial, mas desde que o conjunto probatório dê suporte à narrativa fática e não contrarie a convicção do julgador, de modo que
a decretação revelia as recorridas, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação das questões de direito
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024